Tribunal: TJMT
Processo: 1007373-36.2024.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007373-36.2024.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Banco do Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizados contra o Município de Barra do Garças.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a CDA é nula por ausência de requisitos legais exigidos pelos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da LEF; e (ii) saber se o valor da multa apresenta desproporcionalidade a ponto de configurar confisco, vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A CDA preenche os requisitos formais legais, contendo identificação do devedor, origem e natureza da dívida, valor atualizado, fundamentação legal e processo administrativo de origem, o que confere ao título presunção de legitimidade e exigibilidade.

4. O procedimento administrativo sancionador garantiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, estando o ato devidamente motivado, com base na legislação consumerista aplicável.

5. O valor da multa foi fixado conforme os parâmetros do art. 57 do CDC, levando em conta a gravidade da infração, a capacidade econômica do infrator e a finalidade pedagógica da sanção. Não se verifica caráter confiscatório, tampouco violação à proporcionalidade.

6. Não se constatam vícios que comprometam a legalidade ou legitimidade do ato administrativo sancionador. A revisão judicial da dosimetria da sanção requer demonstração inequívoca de abuso ou desvio, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais possui presunção de legitimidade e exigibilidade, afastando alegação genérica de nulidade. 2. A multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal é válida quando fixada nos limites legais e após regular processo administrativo, sendo inaplicável a revisão judicial do mérito da sanção sem prova de abuso, desvio ou falta de motivação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Bradesco S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 315373869), que negou provimento ao recurso de apelação manejado, mantendo inalterada a sentença de improcedência proferida em sede de embargos à execução fiscal, ajuizados pela instituição financeira em face do Município de Barra do Garças, tendo por objeto a CDA nº 280/2024, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, em razão de ausência injustificada do embargante à audiência de conciliação previamente designada no âmbito de procedimento administrativo consumerista.

A decisão agravada assentou que a CDA contém todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, e que não foi trazida aos autos prova hábil a infirmar tal presunção. Igualmente reconheceu-se a legalidade da penalidade administrativa, destacando a validade do processo administrativo sancionador, a regular motivação do ato sancionador, bem como a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de multa.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da CDA por suposto descumprimento dos requisitos legais, bem como a desproporcionalidade do valor da multa, alegando seu caráter confiscatório.

Intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Banco do Bradesco S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 315373869), que negou provimento ao recurso de apelação manejado, mantendo inalterada a sentença de improcedência proferida em sede de embargos à execução fiscal, ajuizados pela instituição financeira em face do Município de Barra do Garças, tendo por objeto a CDA nº 280/2024, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, em razão de ausência injustificada do embargante à audiência de conciliação previamente designada no âmbito de procedimento administrativo consumerista.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à análise da regularidade formal e material da Certidão de Dívida Ativa nº 280/2024, extraída em decorrência de multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Barra do Garças, em face do não comparecimento injustificado do agravante à audiência de conciliação previamente designada.

Em debate, especificamente, estão as alegações de nulidade do título executivo por suposta inobservância dos requisitos legais, de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, bem como de ausência de motivação e vícios no processo administrativo sancionador que culminou na imposição da penalidade.

O recurso não comporta provimento.

Sustenta o agravante que a Certidão de Dívida Ativa seria nula, por violar os arts. 202 do CTN e 2º, §5º, II e III da LEF, alegando que o título não demonstraria de forma clara o valor da multa, os encargos legais, tampouco os fundamentos da infração, o que teria impedido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

A CDA impugnada atende a todos os requisitos formais exigidos, uma vez que contém a identificação do devedor; a origem e natureza da dívida; o valor atualizado do débito e sua discriminação; a fundamentação legal da cobrança; a data de inscrição em dívida ativa; e o processo administrativo de origem.

Noutro giro, acerca da alegada desproporcionalidade da multa aplicada, tampouco merece guarida a tese da agravante.

A decisão agravada bem destacou que a sanção foi adequadamente fundamentada, com base no procedimento administrativo que garantiu ao recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo notícia de vícios procedimentais.

A multa, por sua vez, guarda correspondência com a capacidade econômica da infratora, o grau de reprovabilidade da conduta e os parâmetros legais estabelecidos no art. 57 do CDC, de modo que não se evidencia qualquer caráter confiscatório. A tese de violação ao art. 150, IV, da Constituição da República, por ausência de demonstração concreta de confisco, não prospera. O valor fixado, frente à dimensão econômico-financeira do recorrente, não extrapola os limites da razoabilidade ou proporcionalidade.

Como é cediço, a discussão sobre a legalidade das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON insere-se no espectro do controle judicial da legalidade do ato administrativo, o qual, como sabido, não comporta incursão no mérito da sanção, salvo quando se verificar flagrante abuso, desvio de finalidade ou ausência de motivação, o que não é o caso dos autos.

Assim, não é possível acolher o pleito da agravante para redução da multa aplicada.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Colenda Câmara Julgadora:

Neste sentido, colha-se precedente desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. REGULARIDADE FORMAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da multa administrativa formalizada na Certidão de Dívida Ativa nº 20192134205, originada de processo administrativo sancionador promovido pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de motivação e por não demonstrar a conduta infracional específica; (ii) saber se houve extrapolação da competência legal do PROCON ao sancionar matéria contratual entre particulares; e (iii) saber se o valor da multa revela desproporcionalidade, exigindo sua revisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A CDA atende aos requisitos legais do art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da L. 6.830/1980, goza de presunção de certeza e liquidez, e não foi elidida por prova inequívoca apresentada pela apelante.

4. O processo administrativo no âmbito do PROCON observou o contraditório, a ampla defesa e a motivação mínima exigida para a validade da sanção, com descrição da infração, norma violada e base de cálculo da penalidade.

5. A responsabilidade administrativa nas infrações ao CDC é objetiva.

6. O valor da multa foi fixado nos parâmetros do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, considerada a gravidade da infração, a capacidade econômica da empresa e a finalidade pedagógica da sanção, não se revelando desproporcional ou abusiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade administrativa do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva. 2. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT quando o processo administrativo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação mínima quanto à infração e à dosimetria da sanção. 3. A revisão judicial do valor da multa administrativa demanda demonstração inequívoca de excesso, o que não se verifica quando observados os parâmetros legais.”

(N.U 1015287-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Destarte, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com as normas aplicáveis e com a jurisprudência pacífica sobre o tema, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026